Tribunal: TJDFT
Processo: 0748235-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748235-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão judicial do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos do processo no 0702781-72.2025.8.07.0012 (Medidas Protetivas de Urgência), revogou as medidas protetivas urgência anteriormente deferidas em favor da suposta vítima J. L. C., em desfavor de ANTONIO BALBINO FERREIRA DA SILVAS. Segue o teor da decisão (ID 78018840 - Pág. 72): Nos autos 0701897-43.2025.8.07.0012 foram estabelecidas em 14 de março de 2025 pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, antes da declinação promovida, medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de J. L. C., residente no SH MANGUEIRAL QC XX RUA X LT XX - JARDIM BOTÂNICO/DF – Telefone Celular: (61) 9990-XXXX / (61) 99902-XXXX em razão da notícia de importunação que atribuiu ao seu ex-companheiro ANTONIO BALBINO FERREIRA DA SILVA - Fone: (61) 98454-6719, indicada como ocorrida no dia 10 de março de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.215/2025 - 30a DPDF. Naquela ocasião, a apontada vítima assim narrou as condutas do requerido perante à autoridade policial: "conviveu em união estável com ANTONIO BALBINO FERREIRA DA SILVA por aproximadamente 10 anos; Que desse relacionamento tiveram 2 filhos em comum A. com 12 anos e M. H. com 6 anos de idade; Que o casal estão separados há 4 anos; Que no final de 2022 a declarante requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de ANTONIO e que após o final das medidas o autor começou a importunar; Que na data de 10/03/2025, segunda feira, ANTONIO levou o filho do casal ao futebol para treinar e quando retornou para a casa da declarante já chegou com uma mochila de roupas dizendo que iria dormir lá; Que a declarante não aceitou que ANTONIO dormisse na casa e o mandou embora; Que ANTONIO fica fiscalizando a vida da declarante querendo saber onde ela vai, com quem, onde estava etc; Que constantemente ANTONIO chega na casa da declarante querendo almoçar, tomar banho, deitar na cama e descansar etc." Após o Ministério Público promover o arquivamento do presente Inquérito Policial por falta de justa causa para a deflagração de eventual ação penal em razão da atipicidade da conduta a apontada ofendida foi instada a informar, justificadamente, acerca da necessidade de manutenção das restrições outrora adotadas e, assistida pela Defensoria Pública, manifestou interesse em mantê-las ao registrar seu temor em ser incomodada novamente pelo requerido, oportunidade em que requereu a flexibilização destas para que "o ponto de encontro para a entrega das crianças seja alterado para a portaria do condomínio, de modo que o genitor possa buscá-las no local, sem adentrar nas dependências do imóvel" (id 254194883). Antes do mais necessário destacar que não obstante o acolhimento do pedido de medidas protetivas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião possível identificar que o episódio no qual foi lastreado não revelava satisfatoriamente a presença de qualquer concreta situação de risco, tampouco os indicados incômodos por indicada falta de limites do requerido apresentavam características de alguma violência de forma a justificar a adoção de drásticas providências, as quais pressupõe a existência de efetiva necessidade e não apenas a mera conveniência. Não bastasse isso impende reconhecer que a pretensão de Jaciara quanto à manutenção das medidas protetivas é lastreada no mesmo contexto que foi considerado por ocasião da inicial análise de seu requerimento em março de 2025 e que, consoante anteriormente registrado, não foi suficientemente consistente para autorizar a deflagração de eventual ação penal, tanto que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial, o que redunda reconhecer que ela não indicou a ocorrência de qualquer posterior conduta de Antônio que autorize identificar a presença de contemporânea e objetiva situação de risco. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso em análise a apontada ofendida não descreveu de forma objetiva qualquer atual e concreta situação de risco porventura vivenciada, pois diversamente disso se limitou a indicar abstratamente seu receio acerca de eventuais futuras condutas do ex-marido caso as restrições outrora adotadas venham a ser revogadas, o que conquanto represente importante elemento de ponderação não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas de urgência que devem ser utilizadas apenas em circunstâncias nas quais está evidenciada concreta situação de perigo pessoal consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000: "Não há como decretar medidas protetivas apenas pelo temor manifestado pela vítima, sem base em elementos concretos, de que possivelmente poderá, quem sabe, vir a sofrer algum tipo de represália ou perseguição por parte de seu ex-companheiro." Disso decorre que na ausência de alguma tangível e atual situação de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência, as medidas protetivas existentes não poderão subsistir consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...] Dessa forma, verificado que não há qualquer elemento que sugira a presença de atual e concreta situação de risco REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas nos autos 0701897-43.2025.8.07.0012. O MPDFT sustenta, em síntese, que as medidas protetivas de urgência se baseiam no princípio da precaução e visam resguardar a vítima de uma situação de risco, bastando indícios razoáveis dessa situação, não se exigindo prova cabal de crime. Aduz que o arquivamento do Inquérito Policial por atipicidade da conduta não afasta a necessidade da proteção, pois as medidas protetivas são autônomas em relação ao procedimento criminal. Aponta que a vítima, ouvida por meio da Assistência Qualificada, manifestou expressamente seu temor e a necessidade de manutenção das medidas, relatando comportamento controlador e invasivo do interessado, desatacando a importância da palavra da vítima para fins de medidas de proteção. Cita precedente do STJ (REsp n. 2.199.138/MG) no sentido de que cabe ao agressor demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram a concessão da medida. Requer, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão para restabelecer as medidas protetivas de urgência, inclusive com a flexibilização requerida pela vítima para permitir que o ofensor busque o filho na portaria do condomínio, sem adentrar o imóvel. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 14/03/2025, foram deferidas medidas protetivas em favor de J. L. C. em razão dos seguintes fatos, registrados na Ocorrência no 2.215/2025 – 30a DP (ID 78018840 - Pág. 6/7): conviveu em união estável com ANTONIO BALBINO FERREIRA DA SILVA por aproximadamente 10 anos; Que desse relacionamento tiveram 2 filhos em comum A. com 12 ano e M. H. com 6 anos de idade; Que o casal estão separados há 4 anos; Que no final de 2022 a declarante requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de ANTONIO e que após o final das medidas o autor começou a importunar; Que na data de 10/03/2025, segunda feira, ANTONIO levou o filho do casal ao futebol para treinar e quando retornou para a casa da declarante já chegou com uma mochila de roupas dizendo que iria dormir lá; Que a declarante não aceitou que ANTONIO dormisse na casa e o mandou embora; Que ANTONIO fica fiscalizando a vida da declarante querendo saber onde ela vai, com quem, onde estava etc; Que constantemente ANTONIO chega na casa da declarante querendo almoçar, tomar banho, deitar na cama e descansar etc; Que diante dos fatos a declarante decidiu vir até esta delegacia de polícia e representar criminalmente em desfavor de Antônio e requerer medidas protetivas de urgência. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião fixou as seguintes medidas protetivas de urgência (ID 78018840 - Pág. 29): a) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (presencial, telefônico, virtual – por exemplo, redes sociais, aplicativos de comunicação e e-mail – ou por intermédio de terceiros). (grifo nosso). Declinada a competência em favor de algum dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, a suposta ofendida foi intimada, em maio de 2025, a manifestar a necessidade da manutenção das medidas protetivas (ID 78018840 - Pág. 56). A Defensoria Pública do Distrito Federal informou que estabeleceu contato com a assistida e ela manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas (ID 78018840 - Pág. 65). O Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília manteve, em 08/07/2025, as medidas protetivas e determinou a intimação da suposta vítima em 90 dias para se manifestar justificadamente acerca da necessidade de manutenção das restrições (ID 78018840 - Pág. 67). Em nova manifestação, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou ter estabelecido contato com a assistida, a qual expressou interesse na manutenção das medidas protetivas. Requereu, ainda, a alteração do ponto de encontro para a entrega das crianças, sugerindo que esta ocorra na portaria do condomínio, de modo que o genitor possa apenas buscá-las no local, sem adentrar nas dependências do imóvel (ID 78018840 - Pág. 70). Contudo, as medidas protetivas foram revogadas na decisão reclamada (ID 78018840 - Pág. 72). A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência psicológica, descrito no inciso II do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...] A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. A manifestação da vítima pela preservação das medidas protetivas deve ser levada em consideração, a fim de garantir a integridade física e emocional da reclamante, visto que a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência é eminentemente cautelar e preventiva, distanciando-se da lógica punitiva da ação penal. Elas se fundamentam no princípio da precaução, que impõe ao Judiciário o dever de agir para neutralizar o perigo antes da consumação do dano, priorizando a segurança da vítima, nos termos do §6o do artigo 19 da Lei 11.340/06. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CARÁTER AUTÔNOMO DAS MEDIDAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO DEFINIDO PELA LEI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de habeas corpus em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido da Defesa técnica de revogação das medidas protetivas de urgência, prorrogando-as pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na prorrogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, diante do alegado excesso de prazo da medida e do arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar a prática delitiva imputada ao paciente. III. Razões de decidir: 3. As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser mantidas independentemente do arquivamento do inquérito policial. 4. Não há se falar em excesso na manutenção das medidas protetivas de urgência enquanto subsistir a situação de risco à mulher, uma vez que tais medidas não estão condicionadas a prazo determinado. 5. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório e prepondera quando se trata da manutenção das medidas protetivas. IV. Dispositivo: 6. Ordem denegada. (Acórdão 1989931, 0711011-42.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 27/04/2025.)(G.N.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS E AGRESSÕES FÍSICAS. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. As medidas protetivas de urgência consistem em proteção à vítima que se encontra em situação de risco e devem ser mantidas em vigor até quando se revelarem necessárias. Se os elementos indiciários demonstram que a vítima se sente ameaçada e perseguida, além do que foi agredida anteriormente, resta delineado cenário suficiente – à luz da cautelaridade que marca as medidas protetivas de urgência - para indicar a existência de risco à sua integridade física e psicológica, e justificar a prorrogação das medidas. (Acórdão 1741250, 0724815-48.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.) (GN) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RE-CURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3 . A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5 . A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero[...] IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (GN) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDI-NÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-TIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. 6. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. [...] (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) Assim, estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física e psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se restrinja a última, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela (proibição de aproximação e de contato com a ofendida). O arquivamento do IP, no caso, deu-se por promoção do próprio MPDFT, que entendeu pela atipicidade da conduta (não configuração do crime de ameaça). Contudo, o Parquet ressalvou expressamente, naquela promoção de arquivamento, que, "dada a natureza autônoma das cautelares e o contexto conflituoso entre os envolvidos", requeria a manutenção das medidas (ID 78018840 - Pág. 54). Quanto à flexibilização requerida pela vítima, devidamente assistida pela Defensoria Pública e com a anuência do Ministério Público, a permissão para que o suposto agressor busque os filhos em comum na portaria do condomínio, sem, contudo, adentrar ao imóvel da suposta ofendida, representa uma adequada ponderação de interesses, pois mantém-se a finalidade precípua da medida, que é resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando o contato direto e a potencial invasão de seu domicílio, mas assegura-se o superior interesse das crianças, viabilizando a convivência paterno-filial de forma segura e em local que mitiga os riscos de conflito direto entre as partes. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para restabelecer as medidas protetivas requeridas por L. L. C. em desfavor de ANTONIO BALBINO FERREIRA DA SILVA, e a flexibilização solicitada para autorizar que o genitor busque os filhos em comum na portaria do condomínio, sem adentrar o imóvel da suposta ofendida. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessária à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 16:40:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora